Tribunal: CARF
Processo: 10166.012362/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. A Notificação foi lavrada por autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.012362/2008-70
ACÓRDÃO
2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RILDO GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. A Notificação foi lavrada
por autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no
art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao
contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do
Recurso Voluntário.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
2
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
considerar a Omissão de Rendimentos no valor de R$ 6.329,04 e para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros de mora pelo pagamento em atraso da verba decorrente do
exercício de cargo, emprego ou função.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0344.783-3 a Turma da DRJ/BSB
(fls. 44 e segs.).
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília (DF), a Notificação de Lançamento de fls. 4/6, referente ao imposto de renda
pessoa física do exercício de 2004. Foi apurado imposto suplementar de R$ 6.998,45, mais
multa de ofício e juros de mora, e imposto complementar de R$ 19.148,28, mais multa e
juros de mora.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
3
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual,
entregue em 29/04/2004, quando foram alterados os dados nela informados em
decorrência das seguintes irregularidades:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação Trabalhista,
no valor de R$ 27.358,68. Fonte pagadora: SERPRO.
• Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 20.585,27.
Fonte Pagadora declarada: SERPRO.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados à fl. 5 (frente e verso).
Consta, na descrição dos fatos, que o contribuinte apresentou documentos à fiscalização
no decorrer do procedimento fiscal.
Regularmente cientificado, o contribuinte impugna o lançamento às fls. 1/3.
O impugnante esclarece que a decisão judicial, nos autos da ação trabalhista movida em
face do SERPRO, determinou os percentuais do IRRF, do FGTS e da Contribuição de
Seguridade Social. Acrescenta que, depois de descontados tais valores e os honorários
advocatícios, recebeu a importância líquida de R$ 95.564,00.
Afirma que a decisão judicial não especifica os valores que compõem a lide laboral, no
entanto, a importância líquida recebida deve ser considerada tributável exclusivamente na
fonte, pois se refere à indenização trabalhista sobre décimo terceiro salário, férias
proporcionais ou vencidas, abonos e gratificações de férias, saldo de salário, gratificações
e demais remunerações.
Ressalta que cometeu equívoco ao declarar o valor recebido como tributável no modelo
simplificado, quando o correto seria no modelo completo, informando os rendimentos em
apreço como tributáveis exclusivamente na fonte, conforme versão de declaração anexa à
peça impugnatória.
Aos autos foram juntados os documentos de fls. 8/21.
Requer a improcedência do lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Não é possível precisar a data em que o contribuinte tomou ciência do lançamento, assim
considera-se notificado o sujeito passivo na data da apresentação da impugnação
(Nota/COSIT/Assessoria/no 423/1994, item 3). Logo, a impugnação atende aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972.
Registre-se que não foi contestada a compensação indevida de imposto retido na fonte,
por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 67
da Lei 9.532/1997, considera-se matéria não impugnada, devendo o crédito tributário
decorrente ser objeto de imediata cobrança administrativa.
A autoridade lançadora, com base nos documentos apresentados pelo sujeito passivo,
apurou a infração de omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, quando
considerou o total levantado pelo impugnante, o IRRF, o FGTS e a contribuição
previdenciária paga pelo empregado, fl. 5. Nota-se que referida autoridade não incluiu o
FGTS como rendimentos tributáveis.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
4
O contribuinte menciona que sobre a importância recebida incidiu IRRF, FGTS e
contribuição previdenciária, além de ter suportado honorários advocatícios. Pugna pela
improcedência do lançamento, alegando que as verbas, mesmo não sendo especificadas
na decisão judicial, correspondem à indenização trabalhista sobre décimo terceiro salário,
férias proporcionais ou vencidas, abonos e gratificações de férias, saldo de salário,
gratificações e demais remunerações.
De início, nos termos do art. 56 do Decreto no 3.000/1999, é imperioso esclarecer que não
há que se confundir valor líquido percebido pelo reclamante com rendimentos tributáveis
oriundos de reclamação trabalhista. A legislação de regência prescreve que o imposto
incidirá sobre o total dos rendimentos, incluindo juros e atualização monetária.
Considerar tributável o valor líquido percebido (deduzido do imposto retido e contribuição
previdenciária do empregado) seria afrontar a legislação aplicável à matéria, haja vista
que contemplaria deduções da base de cálculo não permitidas em lei.
Realmente a legislação tributária prevê a isenção de determinadas verbas trabalhistas,
como se depreende dos termos do art. 39 do Decreto no 3000/1999 (RIR). Os Atos
Declaratórios Interpretativos SRF nos 5/2005 e 14/2005 amparam a exclusão de abono
pecuniário de férias convertidas em espécie dos rendimentos tributáveis. Valores
decorrentes de 13o não são tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, mas
exclusivamente na fonte, conforme art. 638, inciso III, do Decreto no 3.000/1999.
Contudo, como o próprio contribuinte afirma, a decisão judicial não especificou as verbas
que compõem o montante recebido em decorrência da ação trabalhista. Nesse sentido,
homologando a necessidade de discriminar as verbas na memória de cálculo das ações
trabalhistas, para ser dado a elas o correto tratamento tributário, o antigo Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) emitiu o Acórdão no
102.30.339, publicado no DOU em 31/01/1996, nos seguintes termos:
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA – SEM DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS – TRIBUTAÇÃO –
Considera-se rendimento tributável o montante recebido a título de indenização se não
apresentada folha de cálculo preenchida pelo ex-empregador ou pela Justiça do Trabalho,
discriminando, por espécie, os rendimentos auferidos.
Com efeito, a alegação e os documentos trazidos aos autos não têm o condão de afastar a
tributação do imposto de renda sobre valores recebidos em decorrência de ação
trabalhista, sendo necessário comprovar e identificar as verbas por meio de memória de
cálculo extraída dos autos na justiça laboral.
O art. 56 do Decreto no 3.000/1999 estabelece que o valor oriundo de despesas com ação
judicial, incluindo honorários advocatícios, poderá ser deduzido dos rendimentos
recebidos acumuladamente, contudo, o documento de fl. 12 não caracteriza documento
hábil a comprovar o efetivo pagamento da despesa a este título.
Sobre a troca de modelo, cabe elucidar que o pedido feito pelo contribuinte não prospera,
pois a escolha exercida torna-se definitiva com a entrega da Declaração de Ajuste Anual
original, conforme dispõe a Lei no 9.250/1995:
Art. 28. A pessoa física obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual poderá optar
pela apresentação da Declaração Simplificada, independentemente do montante dos
rendimentos tributáveis na declaração recebidos durante o ano-calendário.
(...).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
5
§ 2o. O contribuinte que optar pela apresentação da Declaração Simplificada utilizará
como redução da base de cálculo o desconto simplificado, calculado à razão de vinte por
cento dos rendimentos tributáveis na declaração, independentemente de comprovação,
em substituição a todas as deduções admitidas na legislação.
(...).
§ 4°. A opção a que se refere este artigo será irretratável.
Esta regra legal é reafirmada em vários atos, tais como a Instrução Normativa SRF no
165/1999, art. 4o, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 24/1996 e o Decreto no
3000/1995, art. 84.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2012, Recurso Voluntário, fls. 59 e segs, sustentando, em apertada síntese que
entende que a notificação de lançamento não é apta a realizar a cobrança do tributo em questão,
uma vez que a descrição dos fatos e enquadramento legal não condizem com a realidade
trabalhista, conforme extrato da conta judicial da CEF, os DARFs anexos e do demonstrativo dos
cálculos realizado pela MM juíza do trabalho, o que dificulta a defesa, ocasionando prejuízo, sendo
nula, a obrigação principal não foi descumprida, contesta a relação confusa descrição dos fatos e
incorreta fundamentação legal, pois os cálculos nada coadunam com os dados da informação
trabalhista, o que causou enorme dificuldade em se compreender o lançamento; porém se tivesse
declarado pelo modelo completo a realidade teria imposto a restituir; houve uma bitributação por
parte do fiscal, pois a base de cálculo é o montante de R$ 452.547,78, onde cabe ao recorrente
26,3429, a atualização da correção monetária não é renda, conforme julgados dos tribunais
superiores, em segundo lugar os valores não foram recebidos no regime de Caixa, sendo regime
de competência, a disponibilidade de recurso é R$ 95.564,00, apesar do fiscal ter separado alguns
rendimentos isentos, existiam outras parcelas a ser excluídas as custas processuais, saldo a ser
liberado ao reclamado, INSS do empregador, ademais também foram tributadas parcelas isentas
por força da legislação tributária, como 13a salário, férias indenizadas, gratificações, também não
foi deduzido os valores de honorários advocatícios; a multa de 75 % tem o caráter confiscatório.
Em 15/10/2012, às fls. 117, o recorrente apresenta petição onde requer os efeitos
da Comunicação Supramencionada até o julgamento do recurso voluntário referente ao processo
no 10166.012.362/2008-70.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
6
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No que diz respeito a glosa do imposto compensado não há o que discutir, pois não
foi impugnado expressamente, conforme consta no acórdão de piso. O próprio contribuinte
confirma que o valor do IRRF de R$ 15.663,85.
Da nulidade.
Na Notificação de lançamento consta na Descrição dos Fatos e enquadramento
legal e na complementação da descrição dos fatos o seguinte(fls. 8):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********27.358,68 auferidos
pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
************ * 0 ,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.o. a 3.o e §§, da Lei n.° 7.713/88; arts. 1.° a 3.° da Lei n.° 8.134/90;
arts.l.° e 15 da Lei n.° 10.451/2002; art.43 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Os rendimentos referentes à ação judicial 00426/199000410000 movida contra SERPRO
totalizam R$ 170.507,72, sendo:
R$ 140.279,98 - total retirado pelo autor em 10/06/2003.
R$ 15.663,86 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 10/06/2003.
R$ 11.334,04 - valor de FGTS a depositar/depositado.
R$ 3.229,84 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual e rendimentos isentos e não-tributáveis.Valor apurado de rendimentos tributáveis
sujeito ao ajuste anual esperados na Declaração de Ajuste Anual referente esta ação: R$
159.173,68.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
7
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 20.585 , 2 7 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do Decreto
n.° 3.000/99 - RIR/99.
Na notificação de lançamento consta a fundamentação legal e a descrição dos
valores ao que se chegou de forma clara e precisa, não se vislumbrando nenhuma dificuldade de
se entender como o lançamento foi efetuado.
No enquadramento legal usado na notificação constam dispositivos legais que
abrangem a motivação utilizada, logo não vislumbro cerceamento de direito de defesa. Tanto é
que o sujeito passivo apresentou impugnação e recurso voluntário, que está sendo analisado.
Não há que se falar em bitributação, pois os cálculos foram realizados em
conformidade com a documentação que foi apresentada e com a Declaração de ajuste anual
entregue pelo contribuinte. Além do mais ficou demonstrada a base de cálculo de forma que o
contribuinte poderia contestar, como o fez, logo não há que se falar em cerceamento de direito de
defesa.
A apresentação da Declaração no modelo simplificado foi uma escolha do
contribuinte, logo não tem como acarretar a nulidade do lançamento.
A Notificação do lançamento foi lavrado por autoridade competente, com
observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 11, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Da mudança de modelo.
No que diz respeito ao pedido de mudança do modelo da declaração simplificada
para o completo, não pode ser aceito, pois após o prazo previsto para a entrega da declaração,
não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo (art. 57 da IN SRF no 15 de
2001, vigente na época da ocorrência do fato gerador).
Cabe cita a súmula CARF no 86, que ratifica esse entendimento:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
8
previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Dessa forma o pedido do contribuinte não pode ser atendido.
Do Mérito

O recorrente diz que só auferiu a importância líquida de R$ 95.564,00, foi retido de
IRRF o valor de R$ 15.663,86, FGTS 11.338,27 e a título de INSS a quantia de R$ 11.911,21. Diz
ainda que se trata de um RRA, que a atualização monetária não é renda, que não poderia ter por
base de cálculo as custas processuais, INSS do empregador, que foram tributadas parcelas isentas
como 13o salário, férias indenizadas, gratificações e que os honorários de êxito devem ser
considerados em 10%, conforme contrato.

Quanto as parcelas tributadas que ele diz que são isentas, férias proporcionais ou
vencidas, abonos e gratificações de férias, gratificações e demais remunerações, nada ficou
comprovado em relação as suas existências, logo a redução não pode ser aceita, pois cabe ao
sujeito passivo comprovar o que alega (a existência das verbas e os valores correspondentes).
Em relação ao saldo a ser liberado não ficou demonstrado a natureza jurídica dessa
verba e é responsabilidade do contribuinte comprovar que ela é passível de não incidência, mas
isso não ocorreu.

No que diz respeito ao honorários advocatícios, o contribuinte apresenta contrato
de prestação de serviço, mas não apresenta nenhum documento que comprove o seu
pagamento(recibos, transferências, etc). O contribuinte tem o ônus de comprovar este
pagamento, mas isso não ocorreu, logo não pode ser aceita esta redução da base de cálculo.
Como já foi explicado no acórdão de piso, o 13oé tributado exclusivamente na
fonte, mas também não ficou demonstrada a existência dessa verba nos valores que foram
considerados omitidos.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
9
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).

Na notificação de lançamento a base de cálculo foi composta da seguinte forma:
R$ 140.279,98 - total retirado pelo autor em 10/06/2003.
R$ 15.663,86 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 10/06/2003.
R$ 11.334,04 - valor de FGTS a depositar/depositado.
R$ 3.229,84 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.

Chegando-se a um rendimento tributável de R$ 170.507,72, que ao descontar o
FGTS ficou em R$ 159.173,68.

O sujeito passivo apresenta o alvará as fls. 14 e segs, trecho pertinente abaixo
colacionado:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
10

O contribuinte diz que o montante do alvará foi de R$ 655.391,43, mas não foi
apresentado documento que comprovasse esse valor.

Porém às e-fls. 95 consta comprovante de pagamento do IRPF com a apresentação
de DARF com o valor de R$ 15.663,86 e com base no alvará apresentado se conclui que o
montante foi de R$ 655.391,43, conforme informa o sujeito passivo
À e-fls. 100 consta uma GPS que diz que a cota do contribuinte foi de R$ 3.261,45,
que apesar de não estar autenticado será aceito com base no princípio da boa fé. O contribuinte
optou pelo modelo simplificado, logo esse valor vai ser acrescido a base de cálculo.

Quanto ao FGTS a base de cálculo considerada pela fiscalização não levou em conta
o valor do FGTS, logo não altera o cálculo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
11

Considerando o valor de R$ 655.391,43 e o percentual de 69,05%, conforme alvará
apresentado, o crédito líquido dos reclamantes dá o valor de R$ 452.547,82. Consta às e-fls. 80
que o percentual do Sr. Rildo Gonçalves é de 26,3439, logo o valor líquido recebido por ele foi de
R$ 119.218,73.

A base do cálculo do IRPF, que deveria constar na declaração de ajuste anual, será a
soma do valor líquido recebido pelo contribuinte mais o Imposto Renda e a contribuição
previdenciária que dá um total de R$ 138.144,04 (119.218,73+15.663,86+3.261,45).

Dessa forma a omissão de rendimentos será de R$ 6.329,04 ( 138.144,04-
131.815,00- Valor declarado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste anual).
Do RRA e dos Juros de Mora.
Na Notificação de Lançamento consta que a Omissão se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos. A
seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF
– Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
12
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e
decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em
juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Da Multa
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.568 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.012362/2008-70
13
O questionamento de que a multa é confiscatória é alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma
vigente e eficaz, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não pode
deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para considerar a Omissão de Rendimentos no
valor de R$ 6.329,04 e para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros de mora pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 134
DF CARF MF
Original